Tribunal: TJDFT
Processo: 0751220-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. INADMISSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. HERDEIROS MENORES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO RECONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia-DF contra o Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, nos autos da Ação de Inventário. A controvérsia originou-se da declinação de competência pelo Juízo de Brasília, fundamentada no local do domicílio do autor da herança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a competência territorial para ações de inventário pode ser declinada de ofício; (ii) fixar qual o juízo competente para processar e julgar a demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial para ação de inventário, disposta no art. 48 do CPC, é relativa, não admitindo declinação de ofício, conforme preconiza a Súmula 33 do STJ.
4. A incompetência relativa deve ser arguida pela parte interessada no momento processual oportuno, sendo prorrogada caso não seja impugnada (art. 65 do CPC).
5. O princípio da perpetuação da jurisdição, previsto no art. 43 do CPC, estabelece que a competência é fixada no momento da distribuição, sendo irrelevantes alterações supervenientes no estado de fato ou de direito.
6. Não houve comprovação de prejuízo aos herdeiros menores com a fixação da competência no foro suscitado, considerando a pluralidade de domicílios.
7. Precedentes jurisprudenciais reafirmam que a modificação de competência territorial sem provocação viola o princípio do juiz natural.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF).
Tese de julgamento:
1. A competência territorial para ações de inventário é de natureza relativa, não podendo ser declarada ou modificada de ofício.
2. A competência fixa-se no momento da distribuição da ação, salvo hipóteses de incompetência absoluta ou extinção do órgão jurisdicional.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 48 e 65; Súmula 33 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC no 191.197/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18.04.2023; TJDFT, Acórdão 1946450, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 18.11.2024; Acórdão 1937577, 0715427-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 21/10/2024; Acórdão 1912972, 0727054-88.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 2a Câmara Cível, j. 26/08/2024; Acórdão 1228601, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, j. 03/02/2020.